Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE EXCLUSÃO. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de procedimento comum ajuizada por associação civil em face da Federação Brasiliense de Futebol, com pedido de nulidade do ato que a excluiu do quadro associativo da entidade, alegando ausência de contraditório e ampla defesa. Pleiteia a reintegração imediata como tutela de urgência e, no mérito, a declaração de nulidade do ato de exclusão, sustentando que o vínculo associativo subsistia até, ao menos, 2019. O pedido foi julgado improcedente em 1o grau, sendo interposto recurso de apelação pela autora.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na juntada de documento supostamente datado de 2019; (ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento de audiência de conciliação; (iii) determinar se é nulo o ato de exclusão da associação, por ausência de contraditório e ampla defesa, e se subsistia vínculo associativo até 2019.
III. Razões de decidir
3. Não configura inovação recursal a reapresentação, em sede de apelação, de documento previamente acostado aos autos e analisado na sentença de primeiro grau, inexistindo, portanto, supressão de instância.
4. O indeferimento da audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa, haja vista que a tentativa de autocomposição pode ocorrer a qualquer tempo e não constitui etapa obrigatória quando não se vislumbra sua utilidade.
5. O vínculo associativo entre a autora e a ré encerrou-se há mais de dez anos, sem evidência de continuidade após esse período.
6. A ausência de pagamento de contribuições associativas desde 2010 autoriza, nos termos estatutários, a exclusão automática, e não há nos autos prova de que tal exclusão tenha ocorrido em afronta ao contraditório ou ampla defesa.
7. A pretensão de reintegração ao quadro associativo apresentada apenas em 2024 reforça a ausência de vínculo anterior e demonstra que o objeto da ação não é a nulidade de ato de exclusão recente, mas sim o reingresso, o qual deve ser pleiteado por via própria.
8. A documentação apresentada, como e-mails e listas de atletas, não comprova vínculo associativo, tampouco ilustra irregularidade no procedimento de exclusão ocorrido, presumivelmente, por inadimplência, conforme previsto no estatuto aplicável à época.
IV. Dispositivo
9. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 57; CPC/2015, arts. 334, 485, I, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998075, 0704763-52.2024.8.07.0014, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 21/05/2025, DJe 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1839844, 0705694-31.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 21/03/2024, DJe 15/04/2024.